Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-65.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000427-65.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.754.531-85 (RECORRIDO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000427-65.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido:

ELINEI FERREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO – SUS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA DEMANDANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Muito embora reste evidenciado que a ficha cadastral da autora continha dados de outra paciente do Sistema Único de Saúde, o que, provavelmente, implicaria em inexatidão dos medicamentos então receitados no mesmo, não há nos autos provas que demonstrem a ocorrência de lesão à direito personalíssimo a ensejar a indenização perquirida.

Saliento, a Recorrida não recebeu a medicação tida por incorreta, não restando demonstrado ter sido má atendida, em especial quanto à necessidade de voltar ao final da fila para receber nova avaliação médica.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a data do evento e correção monetária a partir do arbitramento;

Em sede de recurso o Município de Tangará da Serra, se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para ser a demanda julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Instado em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos morais promovida em face do Município de Tangará da Serra/MT, no qual a parte recorrida alega, em sua exordial, que procurou atendimento médico junto à Unidade de Pronto Atendimento – UPA da municipalidade, uma vez que sentia fortes dores na nuca e cabeça, não recebendo, porém, o atendimento adequado, medida em que teve que se socorrer de farmácia a fim de evitar mal maior.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, a Recorrida compareceu na Unidade de Pronto Atendimento municipal em 30/01/2017, bem como restou demonstrado que sua ficha cadastral continha dados de outra usuária do SUS, o que não se pode precisar, assim, se os medicamentos então prescritos estavam corretos.

Todavia, observo que referidos fármacos não foram ministrados à Recorrida, na medida em que o equívoco do ente público foi observado ainda em momento anterior.

De igual sorte, não obstante sua versão, inexiste provas de que, com a constatação da inconsistência da ficha cadastral, a autora deveria retornar ao final da fila de atendimento, a fim de aguardar nova avaliação médica e, enfim, receber a medicação correta.

Ora, conforme consta no prontuário acostado aos autos (ID 102999482), tem-se que a paciente e o familiar se negaram a fazer novo prontuário com informações corretas, relatando ainda que iriam buscar atendimento em farmácia.

Veja-se, em nenhum momento consta a indicação de retorno ao final da fila de atendimento.

Os documentos juntados a exordial e a colheita de prova oral também não demonstram referida situação, não restando, assim, provada a necessidade da autora de enfrentar novamente extensa fila a fim de receber atendimento médico.

Pelo contrário, o que se tem demonstrado, conforme prontuário, é que, uma vez constatado o erro cadastral, a paciente, juntamente com seu familiar, optou por não mais ser atendida na UPA.

Por fim, saliento que o erro na ficha cadastral não ensejou maiores consequências à parte autora, que, quando da chegada no atendimento público, não apresentava quadro de urgência conforme aferição de sua pressão, sendo, posteriormente, atendida em farmácia, por opção própria, cujo qual foi medicada sem qualquer comprometimento a sua saúde.

Logo, diante do lastro probatório juntado nos autos, tenho que a incorreção da ficha cadastral implicou em mero dissabor não indenizável, vez que ausente qualquer lesão a direito personalíssimo da autora, devendo a improcedência da demanda ser medida a se impor no presente caso.

Repita-se, a autora não recebeu medicamento equivocado, não comprovou a necessidade de retorno ao final da fila de atendimento, recebendo tratamento medicamentoso em farmácia sem qualquer implicação apta a ensejar a indenização perquirida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021